Tribunal: TJBA
Processo: 8017331-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017331-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO CONTA VINCULADA AO PASEP. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação indenizatória na qual se discutem supostas irregularidades na atualização monetária, aplicação de juros e apuração de rendimentos de conta individual vinculada ao PASEP. O agravante defende a imprescindibilidade da perícia para comprovar que os cálculos apresentados pela parte autora estariam em desacordo com a legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada complexidade técnica e divergência de índices aplicados, é necessária a produção de prova pericial contábil na ação sobre atualização de conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise de movimentações bancárias, contracheques, conversão de moedas e aplicação de diferentes índices de correção ao longo do tempo demanda conhecimento técnico especializado, sendo incompreensível para profissionais do direito sem auxílio de perito.

4.
A jurisprudência pátria, inclusive em casos análogos envolvendo o PASEP, reconhece a indispensabilidade da perícia contábil para o deslinde da controvérsia, especialmente quando há divergências de cálculo e complexidade na apuração do valor devido.

5.
O juiz, embora destinatário final da prova, deve determinar a produção de perícia quando a apuração dos fatos exigir conhecimentos especializados, a fim de assegurar a busca da verdade real.

6.
A realização da perícia contábil, contudo, deve ocorrer somente após o julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da repercussão da matéria no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8017331-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S.A
e
como Agravado
TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS BISPO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente